Tribunal: TJPA
Processo: 0003886-24.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003886-24.2020.8.14.0201

APELANTE: REINALDO ALVES ALFAIA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Art. 129, §9º, c/c art. 61, II, 'f', do CP. Pedido de absolvição por insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Improcedência. Provas suficientes. Relevância da palavra da vítima. Reforma da dosimetria. Pena-base adequada e proporcional. agravante. Não configuração de
bis in idem
. Tema repetitivo 1197/STJ. Indenização por danos morais. Tema repetitivo 983/STJ. Julgamento
ultra petita
. Inocorrência. Apelo desprovido.

I.
caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Reinaldo Alves Alfaia Junior, contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, c/c art. 61, II, 'f', do CP), além de indenização de um salário mínimo à vítima. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e in dubio pro reo, reforma da dosimetria, e exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II.
questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para a condenação ou se há margem para absolvição; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi adequada e se houve
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP; (iii) determinar se a indenização por danos morais deve ser excluída ou reduzida.

III.
razões de decidir

3.

As provas, especialmente a palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, confirmam a materialidade e autoria do delito, não havendo espaço para a absolvição. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância.

4.
A
pena-base foi adequadamente fixada, considerando-se negativamente os antecedentes criminais do réu e os motivos do crime, fundamentados no ciúme como manifestação de dominação. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', não configura
bis in idem
, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 1197).

5.

A indenização por danos morais, fixada em um salário mínimo, se encontra proporcional e adequada, não havendo que se falar em sua exclusão ou redução, em atenção ao Tema repetitivo 983/STJ. A condição financeira do réu não justifica a exclusão ou redução do valor, devendo eventuais dificuldades serem discutidas na fase de execução.

6.

Não há que se falar em julgamento ultra petita, uma vez que é cediço que as alegações finais do parquet não vinculam o julgador, o qual “
ao proferir a sentença em ação pública, poderá condenar o acusado, ainda que contrariamente ao pleito ministerial, por não se encontrar a ele vinculado, bem como reconhecer agravantes que eventualmente não tenham sido alegadas na exordial acusatória ou mesmo nas alegações finais da acusação, sem que tal proceder ofenda o princípio da correlação, como insculpido no art. 385 do Código de Processo Penal
” (STJ, HC n. 860.229, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 25/06/2024).

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; art. 61, II, 'f'; CPP, art. 387, IV; Lei Maria da Penha, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1197;
Tema repetitivo 983/STJ,
STJ, AgRg no AREsp nº 2.275.177/RJ; STJ, AgRg no HC nº 852.446/PB.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
REINALDO ALVES ALFAIA JUNIOR
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/Pa, que o condenou pelo delito do art. 129, §9º, c/c art. 61, II, ‘f’, do CP, a pena de detenção de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de danos morais na quantia de um salário mínimo vigente à época, ou seja, R$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais).

Em suas razões (ID 20180379), pede:

1 – Sua
absolvição
,
sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
;

2 –
Reforma da dosimetria
, para: a) redução da pena-base ao mínimo legal; b) afastamento da majorante, seja por configurar
bis in idem,
seja por não ter sido pedida sua incidência pela acusação, por ocasião de suas alegações finais, configurando ofensa ao princípio da correlação e julgamento
ultra petita
;

3 – A
exclusão
ou redução da
indenização
por danos morais, por não ter sido requerida nas alegações finais do
parquet
e em razão da hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 20180383).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 20674281).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 20180247):

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18/05/2020, a senhora Marcia Cristina Fernandes Maia estava na residência de seu namorado, o senhor Reinaldo Alves Alfaia Junior, ora denunciado (...).

Ao prestar depoimento perante a autoridade policial, a ofendida relatou que se relacionou amorosamente com o denunciado pelo período de 1 (um) ano e 03 (três) meses, não possuindo filhos resultantes dessa relação. Ainda segundo relatos da vítima, no dia 18 de maio de 2020, quando estava na casa do acusado, ela foi agredida fisicamente por ele, após um conflito entre o casal, onde ele puxou os cabelos dela e apertou seu pescoço.

Destaca-se nessa perspectiva que a vítima ficou com o pescoço e a perna lesionados em razão de ter tentado se desvencilhar do denunciado, sendo necessário avultar que o agressor só cessou as agressões após ser contido pela irmã dele, que também estava no local. É importante sobressaltar que o acusado também ameaçou a sua companheira com as textuais: "EU VOU TE MATAR" Da mesma forma ele proferiu as seguintes textuais: "SE TU ME DENUNCIAR VOU MATAR TUA MÃE E TEU FILHO", após a ofendida dizer que iria denunciar ele para as autoridades policiais.

Diante deste contexto, restou evidenciado que o denunciado praticou os crimes de Lesão Corporal e de Ameaça contra a vítima, ofendendo sua integridade corporal e a ameaçando por palavra, causar mal injusto e grave a ela, incorrendo na transgressão do disposto nos artigos 129, § 9° e artigo 147 cumulados com o artigo 69 do Código Penal no contexto da violência doméstica e familiar - Lei n° 11.340/2006.

2. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

A autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, restam-se devidamente comprovadas nos autos via depoimento da vítima aliado a todo contexto probatório produzido.

Por sua vez, a materialidade do delito de lesão corporal praticado pelo denunciado contra sua companheira, a Senhora: Marcia Cristina Fernandes Maia, prova-se por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito - Lesão Corporal n°: 2020.01.011356-TRA, em anexo, que descreve a vítima: equimoses violáceas sobre edema traumático nas regiões: orbitária esquerda, posterior do braço direito (terço proximal) e lateral da coxa esquerda (terço médio). Edema traumático na região nasal.

(...)

Ao final, provadas as alegações ministeriais, que Vossa Excelência julgue procedente a presente ação penal condenando REINALDO ALVES ALFAIA JUNIOR, pelos crimes dos artigos. 129, § 9°, 147 cumulados com o artigo 69 do CP, combinado com o artigo 7° inciso I e II da Lei Maria da Penha, devendo ser fixado um ainda valor mínimo indenizatório a título de dano moral pelos danos causados à vítima, conforme estabelecido no artigo 387, IV, do CPP e a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no RECURSO ESPECIAL N° 1.643.051 - MS (2016/0325967-4).. (...)”. (SIC)

A denúncia foi recebida em 28/01/2021 (ID 20180250).

São os fatos e dados relevantes.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, autoria e materialidade restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, pelos depoimentos tomados em juízo e pela prova técnica, senão vejamos.

A ofensa à integridade física da vítima restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal nº 2020.01.011356-TRA, inserto no ID 27680472, o qual apontou a existência de “equimoses violáceas sobre edema traumático nas regiões orbitária esquerda, posterior do braço direito (terço proximal) e lateral da coxa esquerda (terço médio), bem como edema traumático na região nasal”, confirmando o relatado pela ofendida em sede policial e em audiência de instrução e julgamento.

As declarações da vítima, durante depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, à luz do contraditório e da ampla defesa, foram esclarecedoras acerca da existência do crime e do contexto fático em que ele ocorreu.

A vítima, ao prestar seu depoimento em Juízo, declarou:

“Que eram namorados, mas já estavam vivendo juntos; que nesse dia que discutiram, estavam separados há uns 03 dias, uma semana; que conviveram juntos por 01 ano e 02 meses mais ou menos; que foi até a residência dele; que foi convidada pela mãe dele; que foi lá conversar com ele; que eles conversaram e acabaram se estressando por conversar sobre o ex-marido dela, pai do filho dela; que nessa discussão ele ficou muito bravo e ela falou umas coisas para ele lá e virou as costas; que quando virou as costas ele puxou seu cabelo e ela caiu; que ele ficou por cima dela e tentou sufoca-la; que ele apertou seu pescoço; que chegou a mãe dele, chegou a irmã dele, que tentou separá-los; que ele pegou uma tesoura e falou textuais: ‘eu poderia te matar, mas eu não vou fazer isso’; que ele estava aborrecido; que ele não falou que iria matá-la e sim que poderia matá-la; que ele mostrou a tesoura; que ele falou também que se ela o denunciasse mataria sua mãe e seu filho; que ele falou isso no momento da discussão; que esse foi um evento isolado, que nunca esperava, por isso deu as costas para ele, que nunca, jamais esperava, que se soubesse não tinha nem dado as costas para ele; que ia encerrar a discussão e já ia embora; que depois disso foi à delegacia fazer à ocorrência, pediu medida protetiva; que ele pediu para conversar, que seu ex marido também pediu para conversar; que ele se aborreceu, que sua mãe ficou com medo dele, que teve que renunciar a protetiva, porque ele quebrou a protetiva, tentando se aproximar para conversar; que sua mãe ficou com medo dele querer fazer alguma coisa; que ele estava tentando se aproximar dela, quebrando a protetiva; que foi à delegacia relatar que ele quebrou a protetiva e ele foi preso; que ele passou 03 meses preso, tiveram audiência, ele teve sentença e ele saiu da prisão; depois que ele foi solto, ele ficou na casa da mãe dele e durante esse processo eles sempre frequentaram a mesma igreja e começaram a se encontrar lá; que houve a reconciliação na igreja; que foi ao MP e retirou as medidas protetivas; que hoje estão casados no civil; que estão bem; que foi a primeira vez que esse fato ocorreu; que ele estava fora de si nesse dia; que acredita que tal fato ocorreu por ciúmes do ex marido dela, pois no meio da confusão estava falando para ele que seu ex marido estava tentando a reaproximação por causa dos filhos, porém o acusado não queria que eles se reaproximassem; que hoje estão bem.”

O apelante, em seu interrogatório, relatou:

“Que os fatos foram quase como descritos na denúncia; que houve um excesso da parte dela na descrição dos fatos; que ela estava bem nervosa e bem braba; que o que aconteceu foi um fato isolado e que se arrepende; que houve um desentendimento na conversa que estavam tendo sobre o ex dela, que ia falar para ela que ia largar ou se separar por causa da aproximação deles; que eles já estavam há 01 ano e 02 meses juntos; que ficou muito nervoso, porque estava sofrendo e aconteceu esse fato; que se arrepende muito do que aconteceu; que nunca cometeu nenhum crime, que sempre trabalhou; que só queria que aquilo acabasse e que hoje estão casados, felizes, que a trata com carinho e respeito; que no dia dos fatos estavam separados há 01 mês; que no dia do fato, a convidou para ir na casa dele, ela aceitou e foi, para conversarem, para tentar reatar; que ela quis reatar, inclusive iam marcar o noivado nesse dia; que houve um desentendimento e ela começou a ficar brava, que segurou o cabelo dela, mas não puxou, ela forçou, que ela tentou bater nele e agatanhá-lo no pescoço, que a virou e a segurou por trás, para imobilizá-la, por isso ficou a marca no pescoço; que depois chegaram sua mãe e irmã e pediram para ele soltá-la; que quando a soltou, ela veio para cima dele; como ela veio para cima, ele levantou o braço, que não deu um tapa, que ela caiu e bateu a perna no pau da cama e foi que ficou a lesão na coxa dela; que foi dessa forma que aconteceu; que não a ameaçou de morte; que só disse para ela ter cuidado, porque ele podia ir preso, para ela não fazer aquilo; que ela ficou com raiva e foi embora; que ela que ficou o ameaçando com raiva; que foi a única vez que isso ocorreu; que sempre gostou muito dela. (...)”

Como se vê, as declarações da vítima são firmes e coerentes, encontrando respaldo na prova técnica. Ademais, o recorrente não nega os fatos, embora afirme que, depois de uma discussão, apenas tentou se defender da própria vítima, o que não tem qualquer procedência.

É cediço que, em crimes dessa natureza, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023)
. 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo Belém I - Icoaraci - 3º PJ Criminal Belém I - Icoaraci - 3º PJ Criminal Contrarrazão 0003886-24.2020.8.14.0201 média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado. 3. Agravo regimental desprovido.

(destaquei)
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Assim, tenho que, das provas juntadas aos autos, é inequívoca a ocorrência do delito nos exatos termos postos na sentença guerreada, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos.

2 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para: a) redução da pena-base ao mínimo legal; b) afastamento da majorante, seja por configurar
bis in idem
, seja por não ter sido pedida sua incidência pela acusação, por ocasião de suas alegações finais, configurando ofensa ao princípio da correlação e julgamento ultra petita.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

De saída, no que se refere à alegação de
bis in idem
na aplicação da agravante, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, objetivando pacificar o assunto, julgou o Tema Repetitivo 1197, na data de 24/06/2024, quando firmou a seguinte tese: "
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
".

Noutro giro, no que se refere à alegação de julgamento
ultra petita
, é cediço que as alegações finais do
parquet
não vinculam o julgador, o qual deve se ater aos fatos descritos na denúncia, o que foi devidamente observado.

Nesse sentido:

“(...) É consabido que o magistrado, ao proferir a sentença em ação pública, poderá condenar o acusado, ainda que contrariamente ao pleito ministerial, por não se encontrar a ele vinculado, bem como reconhecer agravantes que eventualmente não tenham sido alegadas na exordial acusatória ou mesmo nas alegações finais da acusação, sem que tal proceder ofenda o princípio da correlação, como insculpido no art. 385 do Código de Processo Penal. (...)”

(STJ, HC n. 860.229, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 25/06/2024)

Assim, sem a necessidade de maiores delongas, a alegação não prospera e a agravante deve ser mantida, vez que encontra procedência nas provas dos autos.

No que se refere ao pleito de reforma da pena-base, vejamos como andou o juízo:

“(...) O acusado apresenta
antecedentes
criminais, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, devendo ser valorado negativamente;

(...)

Os
motivos
do crime foram o machismo, o patriarcado e o ciúme, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima motivado por ciúmes do seu ex-marido – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372.

(...)

Diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base em 11 (onze) meses de detenção
.

(...)

Presente a causa
agravante
prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

(...)

ASSIM, FIXO A PENA DE 01 (UM) ANO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, §9º DO CPB, A QUAL TORNO DEFINITIVA.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB.

DISPOSITIVO
:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado REINALDO ALVES ALFAIA JUNIOR nas sanções punitivas do artigo 129, §9º c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal a cumprir pena de detenção de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias, em regime aberto; e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE pelo advento da prescrição quanto ao crime tipificado no artigo 147, do CPB.

Por se tratar de crime com violência, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CPB.

Não incide a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois o acusado já se utilizou de tal benefício na ação penal nº 0003121-53.2020.8.14.0201.

(...)

Considerando o pedido de
indenização por danos morais
requeridos pelo Ministério Público e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da agressão sofrida, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, IV do CPP, julgo procedente o pedido para condenar o réu REINALDO ALVES ALFAIA JUNIOR, ao pagamento a título de danos morais da quantia de um salário mínimo do corrente ano, ou seja, R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais).

O referido valor será revertido em favor da vítima MÁRCIA CRISTINA FERNANDES MAIA.

(...)”

Como se vê, o magistrado
a quo
negativou, fundamentadamente, dois vetores em desfavor do apelante, aplicando sua pena-base em 11 (onze) meses de detenção, a qual entendo proporcional e adequada ao delito praticado, bem como necessária à prevenção e repreensão ínsitas à Lei Penal.

Ressalto que, no que se refere aos motivos do crime, ao contrário do que afirma a defesa, a fundamentação do juízo se encontra acertada, justificada no ciúme como motivação do delito.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS E DE EXCESSO NA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA.
ELEVAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONCRETOS FUNDAMENTOS. CIÚMES DA VÍTIMA
. CRIME PRATICADO NA FRENTE DOS FILHOS DA VÍTIMA. MODERAÇÃO NA ELEVAÇÃO DA PENA.

1. A pena-base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que se mostra bastante proporcional ao presente caso.
A elevação da pena-base não deve ser feita obrigatoriamente com uma determinada fração de aumento, pois deve-se respeitar a livre convicção do julgador.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 852.446/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTUPRO. AMEAÇA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL NA SEGUNDA FASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MOTIVOS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU COM O FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO POR CIÚMES DA VÍTIMA. AGRAVANTE PRÁTICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - É descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal foi empregada em razão do crime descrito no art. 213, caput, do Código Penal, ter sido cometido no contexto de violência doméstica e a vetorial relativa aos motivos do crime se deu por obra da "irresignação do apelante com o fim da relação amorosa, e por ciúmes dela, conclusão amparada não só pelo relato da ofendida, como também da testemunha, que era seu vizinho" (fl. 507, grifei). Nesse sentido: (HC n. 525.597/SC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe de 22/10/2019); (AgRg no HC n. 602.884/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/3/2021);

(AgR no ARE n. 938.357/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/6/2016); (AgRg no HC n. 445.853/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 10/9/2018); (AgRg no HC n. 652.779/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/9/2021).

III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 796.925/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Em seguida, aplicou a majorante, aumentando a pena em 1/6, chegando à pena corporal definitiva, que, repito, não merece reforma.

Entendo que a decisão está bem fundamentada, os cálculos se apresentam imunes de reparos e a reprimenda suficiente e proporcional ao delito apurado.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Cito, por oportuno, julgado recente do STJ, no que se refere ao incremento da pena-base:

(...) III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 856273 / SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 19/04/2024)

3 - DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL:

A defesa traz, ainda, o pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais, por não ter sido requerida nas alegações finais do
parquet
e em razão da hipossuficiência do apelante.

No que se refere à alegação de que a indenização não foi requerida nas alegações finais do
parquet
, conforme já dito no tópico anterior, a peça não vincula o julgador. Ademais, a indenização foi requerida na denúncia.

Assim, tem-se que o pedido de exclusão encontra óbice na tese firmada no Tema repetitivo n. 983/STJ, de onde se lê:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Importante esclarecer que, recentemente, o STJ alterou a compreensão anteriormente sedimentada em relação à apuração do dano, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

No entanto, o entendimento é claramente excetuado nos casos de violência doméstica, prevalecendo a tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório" (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização.

3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

Portanto, inviável cogitar-se a exclusão da indenização fixada na sentença.

Noutro vértice, também não há como prosperar o pedido de redução do valor fixado.

É cediço que a condição econômica do apelante não tem necessidade de instrução probatória para ser auferida e não é o único parâmetro a ser analisado na fixação de danos morais. Deve ser levado em conta, também, a gravidade e a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

In casu
, tenho que o delito se mostra com gravidade relevante, pois houve agressão física contundente.

Assim, o valor de um salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável e proporcional ao caso analisado.

Por fim, tenho que eventual impossibilidade financeira do recorrente, para o cumprimento da sentença, deve ser discutida no juízo da execução penal.

Inviável, portanto, o pleito de exclusão ou redução da indenização.

4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/11/2024